Tribunal: STF
Processo: HC 245677
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INVIABILIDADE NO CASO. INCIDÊNCIA DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE CISÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS RELEVANTES QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O julgamento conjunto de ações penais ou inquéritos, ainda que possuam conexão instrumental ou intersubjetiva, não é obrigatório, mas facultativo, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal (CPP).



    II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, com fundamento no art. 80 do CPP, é possível a separação ou a cisão de processos quando presentes motivos relevantes que justifiquem a adoção dessa providência, como ocorre nos casos em que há pluralidade de réus ou assimetria de fases processuais.



    III – No caso, há registro nos autos de que “há mais de dez processos transcorrendo na Comarca, envolvendo réus diversos, todos com milhares de folhas, tornando evidentemente inadequada e faticamente impossível a tramitação conjunta de todos eles”. Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, a seu juízo, poderá determinar ou manter a tramitação individualizada dos feitos, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou irregularidade processual.



    IV – A defesa não demonstra concretamente qual seria o prejuízo decorrente da tramitação separada das referidas ações penais, sendo insuficiente a alegação de que “a multiplicidade de ações exige que a defesa se desdobre para responder a acusações semelhantes em diferentes processos, o que dificulta a construção de uma linha defensiva coesa e consistente”. Igualmente, é genérico e desprovido de base empírica o argumento de que a não unificação das ações poderá ocasionar decisões conflitantes em diferentes ações penais, além de gerar insegurança jurídica.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.